Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO NO DIA SEGUINTE. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Deve ser mantido o valor fixado do dano moral, quando apurado que a indenização arbitrada na sentença atende bem as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação e foi mensurada com observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a intensidade da lesão e dos transtornos sofridos pela vítima.
2. Apelação conhecida e não provida.